Tribunal: TJDFT
Processo: 0701495-03.2023.8.07.0021
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-07
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. NOTIFICAÇÃO ENVIADA PARA ENDEREÇO DIVERSO DO CONSTANTE DO CONTRATO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA MORA. SENTENÇA MANTIDA.
I. De acordo com a inteligência dos artigos 2o, § 2o, e 3o, caput, do Decreto-Lei 911/1969, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão não se pode exigir do credor fiduciário mais do que o envio da notificação para o endereço fornecido pelo devedor fiduciante.
II. Notificação encaminhada para endereço diverso daquele que consta do contrato não atende à exigência do artigo 2o, § 2o, do Decreto-Lei 911/1969, salvo quando alegado e demonstrado pelo credor fiduciário que corresponde ao endereço atual do devedor fiduciante.
III. Apelação conhecida e desprovida.